Tribunal: TJBA
Processo: 0544745-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0544745-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VAGNER ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PREVISTA NO ART. 302,
§ 1º, I,

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPREVISIBILIDADE DO RESULTADO. INACOLHIMENTO. CONDUTA DESCUIDADA. CONHECIMENTO DO POTENCIAL PERIGO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. A partir dos elementos colhidos nas fases investigava e judicial, restou-se fartamente demonstrado a previsibilidade do ocorrido e seu resultado.

2. Sabe-se que a os elementos componentes do tipo de injusto culposo são: inobservância do dever de cuidado objetivo, produção de um resultado e nexo de causalidade e a previsibilidade objetiva do resultado.

3. Este último elemento, contestado pela Defesa, consiste na previsão pelo agente do resultado que pode vir a ocorrer quando praticada a conduta descuidada, o que restou evidenciado nos autos pelo fato do acusado ter conduzido o
“veículo automotor, sem a devida permissão, não respeitando a velocidade da via e, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica”
, conforme destacado na vergastada sentença.

4. Tais circunstâncias fáticas revelam que o acusado tinha conhecimento do potencial perigo que sua conduta descabida criou, bem como do seu resultado, na medida que descumpriu diversas normas de segurança de trânsito, tais como: velocidade inadequada em pista molhada e durante a noite, inabilitação, ingestão de bebida alcoólica e ultrapassagem irregular.

5. Portanto, na contramão do que propõe a tese defensiva, as declarações das testemunhas em juízo, bem como do que se extrai dos laudos periciais, assim como da confissão extrajudicial do acusado, identificam-se elementos uníssonos para manter a condenação do acusado pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na modalidade “imprudência”, não merecendo reproche a fustigada sentença.

6. Por fim, o pedido de concessão do beneplácito da Gratuidade de Justiça, sob a alegação de insuficiência de recursos do Apelante, assistido pela Defensoria Pública, é medida que se impõe, notadamente por atender aos requisitos previstos no art. 98 e ss., do supletivo Código de Processo Civil - atualmente regente do tema.

7.
Ex positis,
na específica delimitação das conclusões acima
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para
conceder ao Apelante a postulada Gratuidade de Justiça,
na condição suspensiva,
ficando inalterados os demais termos do édito condenatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
0544745-97.2017.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,
VAGNER ALVES DOS SANTOS,
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso, e, no mérito,
em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA